Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRESSUPOSTO DA CONFISSÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA. ADVOGADO QUE REPRESENTA OS CORRÉUS. MANIFESTAÇÃO DE CORRÉ SOBRE INTERESSE NO ACORDO. ALERTA SOBRE POSSÍVEL COLISÃO DE INTERESSES. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Em se tratando de fatos que incluem vários corréus, recomendável, em nome da plenitude do direito de defesa e para evitar eventual alegação de nulidade, bem como para preservar o direito de uma corré de ser beneficiada por acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, e do qual é um dos pressupostos a confissão formal e circunstancial da prática criminosa, que seja intimada sobre a conveniência de firmar o acordo, bem como alertada da possibilidade de colisão de interesses dos outros denunciados, representados pelo mesmo advogado.
2. Reclamação julgada parcialmente procedente.